Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737578-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial. 2. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17, da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 3.1. Na hipótese dos autos, a ré não demonstrou ter preenchido os requisitos legais para proceder à mencionada resilição, razão pela qual não é legítima a pretensão recursal deduzida 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso II, e 35-A, ambos da Lei 9.656/1998, requerendo, em síntese, seja afastada a obrigação de oferecer plano na modalidade individual ao recorrido, pois não possui autorização da ANS para a operação de plano individual; c) artigos 22, caput e § 1o, 24 e 35-A, inciso IV e parágrafo único, todos da Lei 9.656/98, defendendo a inviabilidade de que seja oferecido novo contrato, sob as mesmas condições e mensalidades do plano anterior, aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, porquanto o novo acordo deve guardar relação com os riscos gerados pelo grupo segurado, respeitando-se o mutualismo do contrato. Pede que as publicações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca de eventual violação aos artigos 22, caput e § 1o, 24 e 35-A, inciso IV e parágrafo único, todos da Lei 9.656/98, nos termos descritos na alínea “c” do relatório”, foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese recursal, veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. DIREITO QUE SE RESTRINGE AO OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA UM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR, APROVEITANDO-SE AS CARÊNCIAS. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA MESMA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO. 1. Por um lado, "não se garante ao ex-empregado o direito à manutenção de plano de saúde vigente durante o contrato de trabalho quando há rescisão de contrato de plano de saúde coletivo entre a empregadora estipulante e a operadora" (AgInt no REsp 1686240/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018). 2. Com efeito, o direito é à migração - aproveitando-se as carências -, e não à criação de novo plano de saúde individual ou familiar idêntico ao coletivo (em usurpação da competência da ANS, que teria de autorizar previamente esse novo produto que, evidentemente, também teria de se submeter a novos cálculos atuariais para formar o suporte do custeio para essa cobertura específica). Isso porque "os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem sofrer resilição imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual ou familiar, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual" (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)" (AgInt nos EDcl no REsp 1792214/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1781438/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020) (g.n.). Determino que as publicações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029